Tribunal: TJDFT
Processo: 0734845-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO. PERÍCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS. MARÇO DE 1990. VERBAS REFLEXAS. INCLUSÃO. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1 - A aplicação do índice adequado para correção monetária. para fazer frente à indevida indexação de cédula de crédito rural em março de 1990. implica recálculo do saldo devedor, com os reflexos daí decorrentes.
2 - Considerado o esclarecimento prestado pela Perita em laudo complementar, que não foi contraposto por razão sustentável pelo Agravante, bem assim a baliza jurisprudencial traçada em recurso repetitivo sobre o termo inicial de incidência dos juros de mora em casos da espécie, torna-se patente o acerto da decisão agravada ao homologar o laudo pericial, pois se encontra dotado dos requisitos previstos no CPC 473 e em sintonia com os parâmetros definidos no título executivo judicial.